Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo : 0700367-51.2023.8.07.0019 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas pela parte adversa em contrarrazões aos recursos (id. 71090877 - Pág. 2 e id. 71090878 - Pág. 3). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 05 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator